Tribunal: TJBA
Processo: 8029361-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029361-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR ITAPUA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

APELADO: ANTONIO CESAR PEREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR ITAPUÃ LTDA - ME contra acórdão que confirmou sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, fixando, quanto aos danos morais, correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A parte embargante sustenta contradição quanto ao marco inicial dos juros de mora, invocando jurisprudência do STJ e precedente do próprio TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais oriundos de relação contratual, com alegação de que o entendimento correto seria a partir do arbitramento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento expresso do marco inicial dos juros moratórios.

4. Correção da omissão sem alteração de mérito, reafirmando que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2136130/PR, DJe 22/08/2024).

5. A relação jurídica entre as partes é contratual, o que justifica a incidência dos juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir omissão e confirmar expressamente o termo inicial dos juros moratórios como sendo a data da citação.

Tese de julgamento:
"1. Em indenização por danos morais decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2136130/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8029361-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR ITAPUÃ LTDA - ME, e como parte embargada
ANTONIO CESAR PEREIRA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2